Tribunal: STF
Processo: ARE 1603859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR TERCEIRO INTERESSADO. CABIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS DO ESPÓLIO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA TERRACAP. AFASTAMENTO. DIREITO DE PROPRIEDADE DA ÁREA LITIGIOSA. QUESTÕES ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. MATRÍCULA DECLARADA NULA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA TERRACAP. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do art. 996, do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Além disso, a teor do art. 124, do CPC, considera-se o assistente como litisconsorte da parte principal sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Cabimento do recurso de apelação interposto por terceiro interessado.
2. A preliminar de nulidade por inexistência de citação de todos os herdeiros do espólio deve ser afastada, se o espólio não for representado por inventariante dativo, mas sim por inventariante nomeado no juízo sucessório.
3. Considerando que a titularidade da propriedade exclusiva do imóvel, atribuída à Terracap, já foi acobertada pela coisa julgada, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade ativa.
4. Tendo em vista que a matrícula do imóvel objeto da presente lide foi declarada nula por força de sentença judicial transitada em julgado e que o referido imóvel é de propriedade exclusiva da Terracap, questões que já foram decididas definitivamente em outros processos, encontrando-se, portanto, acobertadas pela coisa julgada, deve ser mantida a sentença recorrida.
5. Apelos não providos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, XXII e XXXV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente